Tribunal: CARF
Processo: 10980.009461/2007-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.009461/2007-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.723 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
REGINA BRAINTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO INTEMPESTIVO.
Não se conhece de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira
instância depois de esgotado o prazo previsto no artigo 33 do Decreto n°
70.235/72, situação em que a decisão de primeira instância torna-se definitiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercícios de 2003, 2004 e 2005, anos-calendário de 2002, 2003 e 2004, apurada em decorrência
de glosa de dedução indevida de despesas médicas, conforme auto de infração constante das e-
fls. 70 a 73.
A contribuinte apresentou impugnação parcial ao lançamento, na qual, em síntese,
requer o cancelamento parcial do lançamento em vista dos documentos comprobatórios que
apresenta.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), por
unanimidade votos, julgou a impugnação procedente em parte, sob os argumentos que estão
resumidos na ementa constante do Acórdão 06-26.042 – 4a Turma da DRJ/CTA (e-fls. 115):
GLOSA PARCIAL DE DEDUÇÃO. DESPESAS MEDICAS. MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.009461/2007-90
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.723 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.009461/2007-90

Considera-se não impugnada a parte do lançamento contra a qual a contribuinte não se
manifesta.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INFORME ANUAL DE
RENDIMENTOS, PLANO DE SAÚDE E EFETIVO DESEMBOLSO.
Restabelece-se a dedução das despesas médicas, pleiteadas na declaração de ajuste
anual, constantes do informe anual de rendimentos, bem assim, as não reembolsadas
pelo plano de saúde e as de efetivo desembolso comprovado.
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Mantém-se a glosa dos gastos com instrumentador cirúrgico por absoluta falta de
previsão legal para sua dedução.
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO DESEMBOLSO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a demonstração
do efetivo pagamento.
Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 27/4/2010 (e-fls. 125) e,
inconformada, apresentou o presente recurso voluntário em 28/5/2010 (e-fls. 130 a 132), no qual
alega que as despesas com os profissionais Armando Petrelli Coelho, Ildo Francisco Gozzo e
Rogério Miyoshi estão comprovadas pelos documentos apresentados, e que, se tais documentos
não foram acatados pelo julgador, cabe a ele provar sua ilicitude.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é intempestivo, razão por que não poderá ser conhecido.
Nos termos do art. 33 do Decreto n° 72.235/72, que regulamenta o Processo
Administrativo Fiscal (PAF), o prazo para recorrer é de 30 (trinta) dias contado da data da
ciência da decisão de primeira instância.
Ainda de acordo como o art. 5o do mesmo Decreto, “Os prazos serão contínuos,
excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.”
A contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 27/4/2010
(terça-feira), como comprova o Aviso de Recebimento (AR) às e-fls. 125, de forma que a
contagem do prazo para interposição de recurso teve início no dia 28/4/2010 (quarta-feira), cujo
trintídio, impreterivelmente, se encerrou em 27/5/2010 (quinta-feira).
A peça recursal oferecida pela interessada somente foi protocolizada em
28/5/2010, conforme se verifica no carimbo aposto às e-fls. 130, sendo assim o recurso
apresentado intempestivo.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.723 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.009461/2007-90

Assim, excedido o prazo legal para recorrer, o recurso não poderá ser conhecido,
tornando-se definitiva, na esfera administrativa, a decisão proferida pela autoridade julgadora de
primeira instância.
Conclusão
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital